Tribunal: TJSP
Processo: 1077059-53.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PROPRIEDADE – AQUISIÇÃO – Ação de usucapião – Não preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião – Ausência de posse com animus domini – Não comprovação de posse mansa e pacífica - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1077059-53.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que
são apelantes IVONETE CORDEIRO LUCENA (JUSTIÇA GRATUITA) e
JOSÉ PAULO RAMOS LUCENA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CONSTRUTORA GABRIELLI LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1077059-53.2014.8.26.0100
Apelantes: Ivonete Cordeiro Lucena e José Paulo Ramos
Lucena
Apelada: Construtora Gabrielli Ltda.
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a Instância: Ralpho Waldo de Barros Monteiro
Filho
VOTO no 38255
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL

PROPRIEDADE

AQUISIÇÃO

Ação
de
usucapião

Não
preenchimento
dos
requisitos
necessários
ao
reconhecimento da usucapião Ausência de posse
com animus domini Não comprovação de posse
mansa e pacífica - Sentença mantida
Recurso
desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 379/380, que julgou improcedente o pedido
autoral formulado em ação de usucapião proposta pelos
apelantes (usucapião constitucional/especial urbana). Ante a
sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das custas e despesas processuais e verba honorária fixada
em R$ 3.000,00, observada a gratuidade.
2.
Inconformados, insurgem-se os autores recorrentes (fls.
382 e seguintes). Alegam que preencheram os requisitos para
a usucapião, pagaram tributos e outras despesas do imóvel,
sendo que exerceram posse mansa e pacífica após realizarem
contrato verbal de compra e venda, embora não tenham
realizado os pagamentos respectivos, inclusive porque a
pessoa de quem compraram “não apareceu mais” (fls. 385).
3.
Apelo devidamente processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
4.
O recurso não merece provimento.
5.
Os
autores
não
comprovam
minimamente
suas
alegações, não sendo crível que alguém compre um imóvel
de forma verbal. De toda forma, fato é que cabe à parte
autora provar fato constitutivo do seu direito, o que não
ocorreu no caso, pois não demonstrado o preenchimento dos
requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião, já
que não verificada a posse com animus domini, nem
demonstrada posse mansa e pacífica, o que salta aos olhos
no caso concreto quando se constata a existência de ação
de reintegração de posse acolhida e embargos de terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rejeitados, em desfavor dos autores.
6.
Como bem observou o i. Sentenciante, “[...]o autor
alega que deveria ter realizado os pagamentos referentes ao
imóvel e que não os fez (fls. 372/377), o que exclui o animus
domini dos usucapientes, pois comprova que sabiam tratar-se
de um contrato bilateral, e estavam cientes que não
cumpriram com o avençado. Com efeito, a parte autora
deixou de comprovar os requisitos mínimos exigidos pela
legislação para a configuração da usucapião, pois sua posse
comprovou-se ser precária”.
7.
De fato, como este E. TJSP já reconheceu a precariedade da posse nos embargos de terceiro
mencionados, conforme ementa que segue:
APELAÇÃO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
Sentença
de
improcedência por ilegitimidade dos autores.
Falta
de
interesse
de
agir.
Recurso
dos
embargantes. Alegação de que seriam os
verdadeiros possuidores do imóvel, adquirido por
acordo verbal e sem contraprestação ao antigo
proprietário. Contrato de compra e venda
anterior, entre a construtora embargada e os
particulares. Ação de Arresto do imóvel proposta
em
face
dos
compradores
inadimplentes.
Reconhecimento judicial, em outra ação, de que
a
propriedade
pertenceria
à
embargante.
Trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargantes agiram como sucessores de coisa
litigiosa, não se configurando a posse mansa e
pacífica. Autores não poderiam ser considerados
terceiros, estando sujeitos aos efeitos da coisa
julgada. Jurisprudência desta Câmara. Ausência
dos requisitos para a propositura dos embargos
de terceiros. Ilegitimidade reconhecida. Solução
da
lide
bem
lançada,
não
comportando
qualquer reforma. Sentença mantida.
RECURSO
IMPROVIDO
(Apelação
no
1015191-62.2014.8.26.0007, j. aos 2.2.2016; Rel.
Silvia Maria Facchina Espósito Martinez, Acórdão
registrado sob o no 2016.0000037044 fls. 287).
8.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo, MAJORADA A VERBA HONORÁRIA para R$ 4.000,00,
observado o benefício da gratuidade, tudo nos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR